Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-54.2020.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000630-54.2020.8.11.0008
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Josenildo Silva do Nascimento em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Destituição de Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso quanto às crianças A.J.T.D.N. e M.T.D.N.
O pedido foi acolhido, com a destituição do poder familiar do Apelante em relação às suas filhas e a ordem de averbação da sentença à margem do assento de nascimento das infantes.
Em suas razões recursais, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
Pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória e realização da audiência de instrução e julgamento.
No mérito, almeja a reforma da sentença para que seja indeferido o pedido de destituição do poder familiar.
Por fim, reitera o pedido de assistência judiciária gratuita.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Ao que se extrai dos autos, quando apresentou Contestação o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita; contudo, o pedido não foi analisado pelo Juiz a quo.
Inobstante à omissão do Juiz singular quanto ao pedido formulado pelo Apelante, deve ser ressaltado que a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp no 731.176/MS, publicado em 03/03/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou entendimento já consignado, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.o 440.971/RS, publicado em 17/03/2016, no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".
Logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que o Apelante está dispensado do pagamento do preparo recursal.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, sabe-se que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1.o, V, CPC). Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na hipótese, não constato a presença dos requisitos necessários.
Com efeito, nesta análise perfunctória dos autos, não constato probabilidade do provimento do recurso, haja vista que o Recorrente foi condenado, com sentença penal transitada em julgado, pelo crime de feminicídio, o qual teve como vítima a genitora das suas filhas, aqui Apeladas.
Ademais, não verifico o perigo da demora, pois ao que se extrai do caderno processual as crianças estão sob a guarda da avó materna.
Com essas considerações, indefiro o pedido e recebo o Recurso de Apelação no seu natural efeito.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora